Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742178-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DONATO FERREIRA AGRAVADO: HELTON SOUZA QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Donato Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0004841-73.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 02.12.2019 (ID 51240871). Este Órgão Jurisdicional promoveu consulta de ativos, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, a qual culminou no bloqueio do montante de R$ 7.577,11, conforme ato ordinatório de ID 210565116. Expedido edital de intimação acerca da constrição, a parte executada compareceu aos autos e apresentou impugnação, asseverando, em breve síntese, que o bloqueio se consumou fora do prazo determinado pelo Juízo; bem como a impenhorabilidade dos valores. Resposta do exequente sob ID 211208057. É o relatório. Ab initio, para amenizar o grande gargalo da fase de cumprimento da execução, que é localizar bens do devedor, novas melhorias foram implementadas no SISBAJUD, entre elas a teimosinha. A reiteração da ordem de bloqueio, conhecida como teimosinha, é um procedimento de repetição programada das ordens por até 30 dias que elimina a emissão sucessiva e manual de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão. Destaca-se que a ordem automática será gerada quando a resposta da instituição financeira for processada pelo sistema e levará em consideração o saldo remanescente (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/05/manual-complet-sisbajud-2a-edicao.pdf). Nota-se, em verdade, que o bloqueio de valores não fica limitado ao período estipulado inicialmente, qual seja 30 (trinta) dias, mas sim a ordem de penhora eletrônica, de forma que não raro o sistema realiza requisições quando do último dia da teimosinha e o efetivo bloqueio se configura somente dias depois. Evidenciando tal realidade, salienta-se que o resultado da pesquisa SISBAJUD somente foi disponibilizada a esta Serventia no dia 10.10.2024, nos termos do ato ordinatório de ID 210565116. Na hipótese em tela, conforme relatório de ordens judiciais encartado no ID 210565129, verifica-se que a última requisição se deu em 05.09.2024, não havendo falar em ilegalidade se o efetivo bloqueio ocorreu subsequentemente. No que tange à impenhorabilidade dos valores, notadamente por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos e destinado ao sustento do executado, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no art. 835, I, do Código de Processo Civil, com preferência sobre qualquer outro bem. Realizando verdadeira atividade de ponderação de interesse, o legislador conferiu, por sua vez, presunção relativa de impenhorabilidade à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme art. 833, X, do Código de Processo Civil. Não se olvida que a Corte Superior de Justiça vem aplicando interpretação extensiva aos valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica (AgInt no REsp 2.130.406/MG, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024). Consigne-se, todavia, que é dever da parte executada ventilar uma das hipóteses previstas no art. 854, §3o, incisos I e II do Código de Processo Civil, assim como demonstrar que o bloqueio dos valores compromete a manutenção do mínimo existencial, à luz de precedente firmado pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora. 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.677.144/RS, Corte Especial, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 21.02.2024, DJ 23.05.2024) (g.n.) Em atenção à manifestação do executado, não vislumbro qualquer evidência de que tal valor constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar seu mínimo existencial ou a proteger seu núcleo familiar ante adversidades. Ao revés, cuida-se de meras alegações genéricas, capazes de impugnar qualquer eventual constrição, sendo a manutenção do bloqueio medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e INDEFIRO a desconstituição do bloqueio. Por consectário, CONVERTO os valores bloqueados em PENHORA. Após o transcurso do prazo recursal, expeça-se alvará de levantamento, atentando-se aos dados bancários delineados sob ID 211208057. Incontinenti, ao credor para indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, III, do CPC. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a penhora de valores via Sisbajud, sob o argumento de que o bloqueio ocorreu fora do prazo determinado pelo juízo de origem. Destaca que, além de ter sido realizado fora do prazo, se trata de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos que seria destinado para a subsistência de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para desconstituir o bloqueio de valores. Ao final, requer seja reconhecida a impenhorabilidade do valor conscrito e o levantamento da quantia em favor do Agravante. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 64746287 e Id. 64746288. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Em síntese, o Agravante afirma que o bloqueio ocorreu fora do prazo, pois o termo final da autorização judicial seria 6.9.2024 e o bloqueio ocorreu em 9.9.2024. No entanto, conforme esclarecido pelo Juiz a quo, o prazo limite se aplica apenas à ordem de penhora em si, não abrangendo o efetivo bloqueio. Assim, é plenamente possível que seja realizado em data posterior à solicitação. Na hipótese dos autos, a requisição de bloqueio poderia ocorrer até o dia 6.9.2024 e, segundo o “Relatório de Ordens Judiciais – Teimosinha” (Id. 210565129 dos autos de origem), a última requisição foi protocolada em 5.9.2024, portanto, dentro do prazo determinado pelo juízo de origem. Assim, não há que se falar em irregularidade na realização do bloqueio. O Agravante sustenta, ainda, a impenhorabilidade do valor bloqueado, argumentando que a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e seria destinada à subsistência da sua família. De fato, segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça entende que a proteção legal para a quantia de até 40 salários mínimos merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em conta corrente ou outros tipos de investimento que não a caderneta de poupança. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Dessa forma, a Corte Superior deu interpretação extensiva à regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/73 (art. 833, X, do CPC/15) com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor, e não apenas os depósitos em cadernetas de poupanças. Contudo, embora o posicionado de que a impenhorabilidade da caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo à conta corrente, deve-se comprovar que o valor foi depositado com a intenção de poupar. Sendo assim, o simples fato de o valor estar depositado em conta corrente e ser inferior a quarenta salários mínimos não presume a impenhorabilidade. Para tanto, deve ser comprovado que se trata de reserva financeira. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhorada a quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. 3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1791079, 07252814220238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta bancária não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando não configurada a intenção de poupança. 2.1. Observado, no caso concreto, que o agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar que o valor constrito se refere à reserva financeira, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.” (Acórdão 1788989, 07390658620238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023) No caso, o Agravante não apresentou qualquer prova de que a penhora tenha recaído sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em conta corrente tem natureza de poupança ou investimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora